Tribunal: STF
Processo: RHC 57825
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
Habeas corpus - Denúncia - Có-réus - Inépcia. Não é inepta a
denúncia que, dando cumprimento aos requisitos constantes do art. 41 do
CPP, descreve um crime em tese, com a demonstração, embora sucinta, da
participação, individual de cada co-denunciado. Recurso de Habeas
corpus improvido.